Tribunal: TJDFT
Processo: 0749526-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. TAXA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR CONSOLIDADO. RESOLUÇÃO CNJ N. 303/2019 (ATUALIZADA PELA RESOLUÇÃO N. 482/2022). ANATOCISMO. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO DA EXEQUENTE. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal, no âmbito de cumprimento individual de sentença coletiva, contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a incidência da taxa SELIC, a partir de 09/12/2021, sobre o crédito consolidado (principal, correção monetária e juros), afastando a alegação de excesso de execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar: (i) se, após a entrada em vigor da EC n. 113/2021, a taxa SELIC deve incidir sobre o crédito consolidado, nos termos da Resolução CNJ n. 303/2019 (art. 22, § 1o); e (ii) se a metodologia adotada configura anatocismo, bem como o cabimento de condenação da exequente em honorários sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A EC n. 113/2021 (art. 3o) instituiu a incidência, uma única vez, da taxa SELIC, acumulada mensalmente, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora nas condenações envolvendo a Fazenda Pública, devendo ser observada prospectivamente a partir de 09/12/2021.
4. A Resolução CNJ n. 303/2019, atualizada pela Resolução n. 482/2022, dispõe que, a partir de dezembro de 2021, a taxa SELIC incide sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado até novembro de 2021 e aos juros de mora, inexistindo, nessa hipótese, cobrança ilegítima de juros sobre juros.
5. Inexistente excesso de execução, mantém-se a decisão que rejeitou a impugnação; rejeitada a impugnação, é descabida a condenação da exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do executado, na forma pretendida pelo agravante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “No cumprimento individual de sentença coletiva envolvendo a Fazenda Pública, a taxa SELIC prevista no art. 3o da EC n. 113/2021 incide, a partir de 09/12/2021, sobre o valor consolidado do crédito, nos termos do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ n. 303/2019 (atualizada pela Resolução n. 482/2022), não configurando anatocismo; rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença, é incabível a condenação da exequente em honorários sucumbenciais em favor do executado.”